Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INERCIA DA EXECUTADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. O art. 774, do CPC, determina que: “Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V – Intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.
2. Em que pese a letra da lei, a aplicação do instituto em comento deve ser realizada de modo pontual, devidamente justificado, com base na má-fé do executado, que, comprovadamente, ocultar o patrimônio passível de penhora, ou, ainda, pretender retardar, de maneira indesculpável, a marcha processual.
3. A indicação de bens passíveis de constrição é atribuição da exequente, nos termos do art. 524, VIII e do art. 798, II, do CPC, que não pode ser ignorada, admitindo-se, de forma corriqueira, a transferência do ônus da atividade para a parte ré, notadamente quando não exauridos todos os meios de diligências cabíveis para este fim, e, também, quando não comprovada deslealdade processual, ocultação de patrimônio ou resistência injustificada ao prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO